Tribunal: STF
Processo: PSV 112
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pela Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil – FOJEBRA, em que se requer a revisão do verbete da Súmula Vinculante 33, que possui atualmente a seguinte redação:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
    A entidade proponente postula, em síntese, que o enunciado sumular acima especificado também possibilite aos servidores públicos – especialmente aos oficiais de justiça estaduais – a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social para a concessão de aposentadoria especial também na hipótese descrita no art. 40, § 4º, II, da Carta Magna, relativa ao exercício de atividades de risco.
    Requer, assim, a
    “concreção do direito previsto no art. 40, § 4º, inciso II, CRFB, aos Oficiais de Justiça estaduais do Brasil, através da extensão a tal categoria profissional das regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial previstas nos arts. 57 e 58, da Lei n.º 8.213/91, promovendo a Revisão da Súmula Vinculante nº 33, para que esta passe a vigorar com a seguinte redação:
    'Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica'”.
    Pugna, ademais, “caso não seja reconhecida a legitimidade ativa da entidade ora proponente”, que a revisão do referido enunciado, na forma como requerida, seja proposta de ofício nesta Corte, “nos moldes do art. 2º da Lei 11.417/06 e do art. 103-A da CRFB”.
    É o relatório. Decido.
    Examino, inicialmente, nos termos do art. 354-A do RISTF, a adequação formal desta proposta de revisão de súmula vinculante.
    Conforme proclamam o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 11.417/2006, apenas estão autorizados a provocar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes as autoridades, os órgãos e as entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da CF), além do Defensor Público-Geral Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais Militares e dos Municípios, estes últimos apenas, incidentalmente, nos processos em que sejam partes.
    No caso ora em análise, a proponente, segundo dispõe expressamente o art. 2º, I, de seu Estatuto (pág 1 do documento eletrônico 4), tem por finalidade “reunir, integrar e congregar todas as Entidades de Oficiais de Justiça Estaduais a ela filiadas” (grifei).
    Contudo, o Plenário esta Corte, em diversos precedentes, consolidou o entendimento de que, no âmbito das entidades de classe, não estão aptas a propor ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal, as associações que, presente o interesse geral de toda uma categoria profissional ou econômica, congreguem apenas uma fração ou um segmento dessa mesma classe.
    Aponto, nesse sentido, a ADI 4.473-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; a ADI 4.372/DF, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux; e a ADI 3.617-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, assim respectivamente ementadas:
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento da ação. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Ilegitimidade ativa. Impugnação do sistema de previdência dos servidores militares do Estado do Pará. Entidade que não abrange a totalidade dos atuantes dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento” (grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI nº 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993.
    2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que modificou o regime jurídico dos precatórios devidos pela Fazenda Pública, alterando o art. 100 da Constituição e inserindo o art. 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sem embargo, a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam.
    3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito” (grifei).
    “LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Ação direta de inconstitucionalidade – ADI. Ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES. Impugnação de norma concernente a toda a magistratura. Legitimação não caracterizada. Entidade classista de âmbito nacional, mas de representação parcial da categoria profissional. Não representatividade em, pelo menos, 9 (nove) estados da federação, nem de todos os membros do Poder Judiciário nacional. Inteligência do art. 103, IX, cc. art. 102, § 2º, da CF. Inicial indeferida. Agravo regimental improvido. Precedentes. Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove estados da federação, nem represente toda a categoria profissional, cujos interesses pretenda tutelar” (grifei).
    Portanto, embora o exercício do direito à aposentadoria especial pelo desempenho de atividades de risco seja, evidentemente, tema de interesse de todos os oficiais de justiça, inclusive daqueles vinculados à Justiça Federal, comum e especializada, a proponente apenas congrega entidades representantes dos oficiais de justiça estaduais.
    Ressalto que a Ministra Ellen Gracie, por ter reconhecido a ilegitimidade ativa ad causam da ora proponente também por esse fundamento, proferiu decisões negando seguimento à ADI 4.440/DF e à ADI 4.471/CE.
    Consigno, por fim, que o tema especificamente tratado nesta proposta de revisão de súmula vinculante, qual seja, o reconhecimento do direito à aplicação integrativa, na hipótese descrita no art. 40, § 4º, II, da Carta Magna, das regras do RGPS para a concessão de aposentadoria especial a oficiais de justiça avaliadores, encontra-se atualmente em vigorosa discussão no Plenário deste Tribunal no julgamento conjunto dos Mandados de Injunção 833/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, e 844/DF, de minha relatoria, no qual o Ministro Luiz Fux pediu vista dos autos na recente sessão de 22/10/2014.
    Assim, por ainda estar completamente aberto o equacionamento da matéria no Plenário desta Corte, mostra-se de todo inconveniente, neste momento, deflagrar ex officio a discussão sobre a possível extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 33 à hipótese suscitada pela proponente, providência que terá, certamente, a depender do resultado do julgamento acima apontado, o momento adequado para ser devidamente tomada.
    Isso posto, verificada a inadequação formal da postulação, tendo em vista a evidente ilegitimidade ativa ad causam da entidade ora proponente, determino o arquivamento desta proposta de revisão de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2014.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente